Tribunal: TJDFT
Processo: 0748264-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. PARCELA DO PREÇO. ESTABELECIMENTO. CONDIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. PEÇA DO AUTOMÓVEL. REALIZAÇÃO. COMPROVADA. COBRANÇA. DEVIDA.
1. Conforme preconiza o artigo 422 do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
2. Realizada a condição mutuamente estabelecida pelas partes, incumbe ao devedor o adimplemento da obrigação a ela concernente.
3. Eventuais tratativas estabelecidas durante a fase de execução do contrato não acarretam a modificação da obrigação inicialmente estabelecida entre as partes, salvo quando demonstrada a existência de novação.
4. Recurso do autor conhecido e provido.
5. Recurso do réu prejudicado.